Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BMG SA (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença individual n° 0728741-73.2019.8.07.0001 movido por VINÍCIUS BARBOSA SALLES DE AZEREDO (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 83794059 dos autos de origem): (...) O executado foi obrigado pela decisão de id 49868125 - Pág. 4 a providenciar a paralização dos descontos na folha de pagamento do exequente. A decisão fixou multa diária para o caso de descumprimento no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. O executado não cumpriu a determinação. Nada obstante alegar que dependia do órgão pagador para o cumprimento da determinação, para quem deveria encaminhar ofício, não trouxe aos autos comprovação de que encaminhou qualquer ofício ou fez qualquer solicitação ao órgão pagador para que os descontos em folha de pagamento fossem interrompidos. Não pode imputar ao exequente responsabilidade por sua desídia e total descaso com a ordem judicial, ao fundamento de que o prejuízo deve ser minorado. Bastava um simples ato de sua parte para que a ordem fosse cumprida. A multa não se mostra abusiva, tendo sido fixada de forma razoável no valor de R$ 500,00, o qual alcançou o débito ora em execução em razão do longo período em que o executado insistiu em descumprir a determinação judicial. Por se tratar de multa, sobre as astreintes não incidem juros, o que implicaria bis in idem. Todavia, o valor deve ser corrigido, até mesmo para evitar que o executado se furte ao pagamento na expectativa de obter redução do valor real devido em razão dos efeitos inflacionários. (...) São devidos, contudo, os encargos do art. 523, § 1o, CPC. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado tem o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento, sob pena de pagamento multa de 10% e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença no percentual de 10%. Não há na hipótese bis in idem, uma vez que os encargos referem-se ao não cumprimento de obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença. Não se confunde com a obrigação de fazer que gerou a multa fixada na fase de conhecimento. (...) É de se pontuar que o seguro oferecido não equivale a pagamento, que somente se concretiza com a liberação do valor ao exequente. (...) Os cálculos de id 96196335 - Pág. 2 apresentados pelo exequente estão corretos, uma vez que não houve incidência de juros de mora. O pedido de suspensão da execução não prospera, uma vez que o executado não apresentou fundamentos relevantes, conforme exigido pelo art. 525, § 6o, CPC. REJEITO a impugnação e fixo o valor da execução em R$ 11.028,97, atualizado até 14/06/2021, sobre o qual incidem multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Fica o exequente intimado a trazer planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas.v (...) Em suas razões recursais (ID 30162187), o agravante afirma que “juntou Seguro Garantia Judicial, no valor de R$ 14.941,60 (quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao valor executado, acrescido de 30% (trinta por cento).” Defende que a decisão agravada violou o art. 835, § 2°, do Código de processo Civil, o qual estabelece que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Argumenta que o seguro garantia que apresentou tempestivamente equipara-se à penhora de dinheiro, de forma que não há que se falar em aplicação das penalidades do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Assevera ainda que a multa é indevida, porque não possui ingerência sobre a folha de pagamento do benefício previdenciário de seus clientes. Sustenta, ainda, a aplicação do princípio Duty To Mitigate The Loss, uma vez que o exequente somente iniciou a execução dois anos após a publicação do acórdão. Diz ainda que há excesso de execução e incidência de juros e multa sobre as astreintes. Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam afastadas as penalidades estabelecidas pelo art. 523, §1°, do Código de Processo Civil e o excesso de execução apontado. Preparo (ID 30162186). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade do direito. Quanto ao cumprimento definitivo da sentença, o artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Assim, no cumprimento de sentença, para que não incida as penalidades previstas no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, o executado deve realizar o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze dias). Em que pese o seguro garantia, para fins de substituição de penhora, ser equiparado ao dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil, seu oferecimento não equivale ao pagamento voluntário da dívida, de forma a afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios, pois o valor garantido só poderá ter plena fruição pelo exequente após o trânsito em julgado. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. 2. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311427, 07445758520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEGURO GARANTIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 2 - A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, logo, não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do art. 523 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1305108, 07278269020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, conforme se verifica de ID 96196335, dos autos sob referência, não há na planilha do credor a incidência de multa ou juros sobre o valor das astreintes. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora